Tribunal: TJBA
Processo: 8031718-29.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031718-29.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDO ANTONIO JESUINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI, LUCAS ANDRADE KREJCI

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
RENATA CALDAS DE MACEDO, SUELEN MAURICIO COSTA

A3

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA.
PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT TÉCNICO DO PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRAS. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. INDÍCIOS DE NECESSIDADE DE ESTUDO TÉCNICO. EXTENSÃO PROPORCIONAL A TODOS OS PARTICIPANTES, ASSISTIDOS E PATROCINADORES DO PLANO. DESCONTOS MENSAIS DO VALOR DE R
$ 2.212,96 (DOIS MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS),
SOB A RUBRICA
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA PPSP 2015
NO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Nº 071.283-8, CONFORME CONTRACHEQUES APRESENTADOS
(IDS NºS
32712730, 32712742 E 32712745 DOS AUTOS ORIGINÁRIOS).
APARÊNCIA DE DESARRAZOABILIDADE. REPERCUSSÃO NOS PROVENTOS PERCEBIDOS PELO AGRAVANTE.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA – SLS Nº 2.507/RJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO A TODAS AS DEMANDAS IDÊNTICAS. RESTRIÇÃO ÀS LIMINARES INFORMADAS NO REFERIDO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
EDUARDO ANTÔNIO JESUÍNO DOS SANTOS
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela perseguida, sob o fundamento de que os documentos apresentados pelo Autor, então Agravante, foram insuficientes para esclarecer se o valor pago por força do plano de previdência privada está dissonante, ou não, das diretrizes do Regulamento do Plano de Benefícios, nos autos da obrigação de fazer nº 8037433-20.2019.8.05.0001 ajuizada contra a
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS E OUTRA
.

2.
o
Agravante
é
ex-funcionário
da Petrobras e
aderiu ao Plano do Benefício de Previdência Complementar, administrado pela Petros
(matrícula nº 071.283-8).
Do exame da documentação acostada, em específico os seus contracheques apresentados, relativos aos meses de maio a julho do ano de 2019 (IDs nºs
32712730, 32712742 e 32712745 dos autos originários),
depreendeu-se que, além da rubrica “CONTRIBUIÇÃO PETROS”, no valor de R$ 923,26 (novecentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos), o Aderente passou a sofrer novos descontos mensais, agora relativo à “CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA PPSP 2015”,
na monta de R$ 2.212,96 (dois mil, duzentos e doze reais e noventa e seis centavos), referente ao Plano de Equacionamento do Déficit Técnico do Plano Petros do Sistema Petrobras – PPSP.

3. O
estudo da legalidade do plano de equacionamento deficitário exige a dilação probatória e análise de estudo técnico a despeito da viabilidade da distribuição dos prejuízos financeiros apontados,
de forma a estender, proporcionalmente, a todos os participantes, assistidos e patrocinadores do plano de benefícios da previdência complementar, nos termos dos arts. 28 e 29, da Resolução MPS/CGP nº 26, de 28/09/2008, com redação dada pela Resolução MTPS/CNPC nº 22, de 25/11/2015.

4.
O
Pedido de Suspensão de Liminar e Sentença – SLS
nº
2.507/RJ em trâmite perante o STJ
não teria o condão de afetar
o presente Agravo de Instrumento,
posto que a sistemática processual
do pedido de suspensão de liminar e de sentença, em especial a extensão dos efeitos da decisão suspensiva originária, não decorre de repercussão geral, de âmbito nacional, com a determinação de sobrestamento a todas as demandas com pedidos idênticos, cabendo as Agravadas adotarem as medidas que reputarem cabíveis no respectivo Pedido de Suspensão de Liminar e Sentença, a teor do art. 4º, §8º, da Lei nº 8.437/1992.

5. A
GRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO

PARA DETERMINAR QUE AS AGRAVADAS SE ABSTENHAM DE DESCONTAR MENSALMENTE DOS PROVENTOS PERCEBIDOS PELO AGRAVANTE, NO
PLANO DO BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
(MATRÍCULA Nº 071.283-8),
O
VALOR D
E R$ 2.212,96 (DOIS MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS),
SOB A RUBRICA C
ONTRIB. EXTRAORDINÁRIA PPSP 2015”,
MANTENDO, TÃO SOMENTE, OS DESCONTOS REALIZADOS NOS PERCENTUAIS ANTERIORMENTE PRATICADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº 8031718-29.2021.8.05.0000
, originários da Comarca de Fazenda Pública de Salvador, que tem como Agravante

EDUARDO ANTÔNIO JESUINO DOS SANTOS
e como Agrava
das
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS E OUTRA.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO ao
recurso de Agravo de Instrumento
,
nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA